Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VERA MARIA BORGES CIMADOM - CPF: 274.884.461-00 (AGRAVANTE), GUILHERME PAULO BORGES CIMADOM - CPF: 024.364.891-06 (AGRAVANTE), FELIPE CESAR BORGES CIMADOM - CPF: 024.364.881-26 (AGRAVANTE), MARIA ARCILIA BORGES CIMADOM - CPF: 024.364.871-54 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PAULO CIMADOM - CPF: 506.354.929-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE DE FATIMA GONCALVES CIMADOM - CPF: 513.762.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL – SUPOSTA CESSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO À UNIÃO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E POSTERIOR QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÃO LASTREADA EM FONTES DISTINTAS DE RECURSOS – EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS AUTÔNOMOS – PARCELA VINCULADA AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) – LEGITIMIDADE DO BANCO COMO AGENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de ilegitimidade ativa do exequente fundada em suposta cessão integral do crédito à União Federal exige prova inequívoca da transferência total da titularidade, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil, ônus que incumbe à parte executada, conforme art. 373, I, do CPC.

Não comprovada documentalmente a cessão integral da operação de crédito rural, inviável o reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da extinção da obrigação ou da ilegitimidade ativa do credor originário.

A estruturação de operações de crédito rural com múltiplas fontes de financiamento, inclusive com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), admite a coexistência de créditos autônomos, submetidos a regimes jurídicos distintos quanto à titularidade e cobrança.

O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente financeiro do FCO, possui legitimidade para promover a cobrança judicial dos créditos vinculados ao referido fundo, nos termos da Lei nº 7.827/1989.

A diferença substancial entre o valor inscrito em dívida ativa pela União e aquele objeto da execução privada reforça a plausibilidade da existência de créditos distintos, afastando a alegação de
bis in idem
ou duplicidade de cobrança.

A controvérsia acerca da extensão da cessão, da identidade entre os créditos e da eventual quitação demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser suscitada, se o caso, por meio de embargos à execução.

O exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos não acolhidos, não configura, por si só, litigância de má-fé, exigindo-se prova robusta do dolo processual, ausente na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001917-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: VERA MARIA BORGES CIMADOM E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERA MARIA BORGES CIMADOM
e
outros
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr.

Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000725-42.2016.8.11.0035, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, entendendo que a questão demanda dilação probatória e que o Banco do Brasil possui legitimidade ativa para executar o crédito remanescente no valor de R$104.175,64 (cento e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), oriundo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), por se tratar de crédito distinto daquele cedido à União Federal e inscrito em Dívida Ativa no montante de R$923.251,49 (novecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), não restando comprovada de forma inequívoca a cessão integral da operação.

Ponderam que a execução de origem foi ajuizada em 02 de junho de 2016, tendo por objeto a cobrança de valores supostamente decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia nº 292.700.210, indicada como sucessora da cédula originária nº 96/70060-2, firmada em 18 de julho de 1996, com vencimento final em 31 de outubro de 2025, sendo a obrigação descrita pelo exequente como única, integral e indivisível, no valor original de R$398.098,55 (trezentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), parcelada em 24 (vinte e quatro) prestações anuais.

Sustentam que, na petição inicial da execução, o Banco do Brasil afirmou inadimplemento e indicou saldo devedor atualizado até maio de 2016 no montante de R$104.175,64 (cento e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sem, contudo, mencionar qualquer cessão de crédito à União, inscrição em dívida ativa, execução fiscal ou eventual segregação do crédito em razão de diferentes fontes de recursos, notadamente o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO.

Afirmam que, na condição de viúva e filhos do executado falecido LAÉRCIO PAULO CIMADOM, apresentaram exceções de pré-executividade demonstrando que a cédula rural foi cedida à União, que houve inscrição do débito em dívida ativa em 31/10/2012, no valor de R$923.251,49 (novecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), bem como o ajuizamento de execução fiscal, a qual teria sido integralmente quitada junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, circunstâncias que afastariam a legitimidade ativa do banco para promover a execução.

Alegam que somente após a oposição das exceções de pré-executividade o agravado passou a sustentar, em sede de impugnação, que a cessão à União teria ocorrido de forma parcial, permanecendo com o Banco do Brasil a parcela supostamente vinculada ao FCO, tese que, segundo os agravantes, não encontra respaldo em qualquer instrumento formal de cessão ou documento idôneo juntado aos autos.

Ressaltam que o MM. Juízo de origem, ao rejeitar as exceções, acolheu a tese de existência de “créditos distintos”, entendendo não comprovada a cessão integral da operação, permitindo o regular prosseguimento da execução, inclusive com a prática de atos constritivos, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Defendem que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática, por desconsiderar documento formal de encaminhamento da operação à União, firmado pelo próprio Banco do Brasil, no qual constam o número originário da cédula e o número posterior, sem qualquer ressalva quanto à cessão parcial, retenção de parcela vinculada ao FCO ou fracionamento do crédito.

Argumentam que, nos termos do artigo 286 e seguintes do Código Civil, a cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade integral do direito, salvo disposição expressa em sentido contrário, inexistente no caso concreto, de modo que, uma vez cedido o crédito à União, inscrito em dívida ativa e posteriormente quitado, não remanesceria crédito exigível em favor do banco.

Pontuam que a narrativa da petição inicial da execução é absolutamente incompatível com a tese posterior de cessão parcial, porquanto descreve a obrigação como una, indivisível e integral, sem qualquer menção à securitização, à dívida ativa ou à limitação da cobrança à parcela do FCO, o que caracterizaria inovação indevida da causa de pedir após a citação.

Sustentam que a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o valor cobrado decorre de planilha unilateral elaborada pelo banco, desacompanhada de base contratual clara e dissociada do título originário, além de violar o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Asseveram que admitir o prosseguimento da execução implica tolerar situação de bis in idem, com potencial dupla cobrança sobre o mesmo título, uma vez que o crédito já teria sido exigido judicialmente pela União e integralmente quitado, sendo irrelevante a alegação de fontes distintas de recursos, diante da unicidade jurídica do título.

Aduzem, por fim, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, diante do risco concreto de dano decorrente da penhora e de outros atos constritivos em curso, requerendo a suspensão da execução de origem e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolher as exceções de pré-executividade e extinguir a execução, com a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Diante do que expuseram, pugnam, liminarmente,
“[...] a) a conceder tutela recursal de urgência, para suspender a EXECUÇÃO de origem, impedindo, com isso, atos constritivos de PENHORA, SISBAJUD, RENAJUD, entre outros”
(sic).

No mérito, requerem
“b) o conhecer e dar provimento ao AGRAVO, para: I) reformar a DECISÃO agravada II) acolher a exceção de pré-executividade III) extinguir a execução – condenando o agravado ao pagamento das custas e honorários”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora, em 27/01/2026, conforme Id. 342599378.

Contraminuta ofertada no Id. 348093392, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 341932852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos ora agravantes, entendendo que a questão demanda dilação probatória e que o Banco do Brasil possui legitimidade ativa para executar o crédito remanescente no valor de R$104.175,64 (cento e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), oriundo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), por se tratar de crédito distinto daquele cedido à União Federal e inscrito em Dívida Ativa no montante de R$923.251,49 (novecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), não restando comprovada de forma inequívoca a cessão integral da operação.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] A questão central controvertida nos autos consiste em definir se o
BANCO DO BRASIL S.A.
possui legitimidade para executar a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 292.700.210, considerando a alegação dos executados de que a operação teria sido integralmente cedida à União Federal.

Os excipientes fundamentam sua tese na inscrição da operação em Dívida Ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 03/12/2012, no montante de R$ 923.251,49, e na propositura de Execução Fiscal (Processo nº 0002347-16.2013.8.11.0051), que teria sido extinta após pagamento.

Ocorre que a argumentação dos executados parte de premissa equivocada: a de que a totalidade do crédito representado pela Cédula Rural teria sido cedida à União. Tal conclusão, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, nem foi devidamente comprovado pela excipiente, quando da exceção (ID 194208548).

Com efeito, o exequente esclareceu, em sua impugnação à exceção, que a operação originária foi objeto de tratamento diferenciado quanto às fontes de recursos, resultando em
dois créditos autônomos e distintos
:

a) Crédito cedido à União Federal:
parcela da dívida que foi transferida à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, inscrita em Dívida Ativa e executada judicialmente pela União por meio de Execução Fiscal. Este crédito, segundo informado pelos próprios excipientes, foi quitado em 30/08/2024.

b) Crédito oriundo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO):
saldo remanescente da operação, no valor de R$ 104.175,64, mantido na titularidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
na condição de agente financeiro do FCO, e que constitui objeto da presente execução.

A existência de operações de crédito rural lastreadas simultaneamente por recursos próprios da instituição financeira e por recursos de fundos constitucionais (como o FCO) é prática usual no sistema financeiro nacional, sendo plenamente admitida pela legislação de regência.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), criado pela Lei nº 7.827/1989, destina-se ao financiamento de atividades produtivas na região Centro-Oeste, sendo operacionalizado pelo Banco do Brasil S.A. na condição de agente financeiro. Os recursos do FCO têm natureza jurídica distinta dos recursos próprios da instituição financeira, submetendo-se a regramento específico quanto à cobrança e à eventual cessão de créditos inadimplidos.

No caso concreto, não há nos autos qualquer documento que comprove a cessão integral da operação à União Federal. A mera existência de Execução Fiscal em valor superior ao cobrado na presente demanda não conduz, automaticamente, à conclusão de que houve duplicidade de cobrança ou de que o Banco do Brasil perdeu a titularidade do crédito ora executado.

Ao contrário, a diferença entre o valor inscrito em Dívida Ativa (R$ 923.251,49) e o valor cobrado nesta execução (R$ 104.175,64, acrescido de encargos) reforça a tese do exequente de que se trata de
créditos distintos
, oriundos da mesma operação originária, mas submetidos a tratamentos diferenciados quanto à sua cobrança.

Cabe ressaltar que os excipientes não apresentaram qualquer documento que demonstre inequivocamente a cessão integral da operação ou que o valor cobrado nesta execução esteja efetivamente incluído no montante inscrito em Dívida Ativa e objeto da Execução Fiscal.

A alegação genérica de que houve cessão à União, desacompanhada de prova documental robusta (como termo de cessão, instrumento de confissão de dívida ou planilha discriminada demonstrando a identidade entre os créditos), não é suficiente para afastar a legitimidade ativa do exequente, especialmente quando este esclarece de forma fundamentada a origem distinta dos créditos.

1.2. Ausência de dilação probatória

A exceção de pré-executividade, por sua natureza, destina-se a veicular questões que independem de dilação probatória. No caso em análise, a controvérsia sobre a efetiva cessão integral da operação e a identidade entre o crédito cobrado nesta execução e aquele inscrito em Dívida Ativa demandaria produção de prova documental complementar, eventualmente mediante requisição de informações à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e análise detalhada dos instrumentos contratuais.

Tal necessidade de aprofundamento probatório não se coaduna com o rito sumário da exceção de pré-executividade, devendo a matéria, se o caso, ser veiculada por meio de embargos à execução, oportunidade em que haverá dilação probatória adequada para esclarecimento definitivo da questão.

[...]

Ante o exposto,
DECIDO
:

I -

REJEITAR
a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados
VERA MARIA BORGES CIMADOM, GUILHERME PAULO BORGES CIMADOM, FELIPE CESAR BORGES CIMADOM
e
MARIA ARCILIA BORGES CIMADOM
, pelos fundamentos acima expostos;

II -

DEFERIR
o pedido de averbação premonitória formulado pelo exequente;

III -

DETERMINAR
a expedição de certidão de execução, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, contendo a identificação das partes, o valor da causa e a natureza da demanda, para fins de averbação junto aos Registros de Imóveis competentes, relativamente aos seguintes bens de propriedade dos executados
OLAVO CIMADOM
e
LEONICE DE FATIMA GONÇALVES CIMADOM
, listados ao ID 210582055;

IV -

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito,
INDICANDO MEIOS EFETIVOS de obtenção do débito.

Transcorridos quaisquer prazos, sem manifestação da parte exequente, ficará
SUSPENSA
a execução por 1 (um) ano, após o que correrá o prazo prescricional (art. 921, III e §1º, do CPC).

Para fins de melhor organização dos expedientes cartorários, tais prazos correrão com os autos em arquivo.”
(Id. 216117655) (Destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de
ilegitimidade ativa
do banco agravado.

Sob esse aspecto, os agravantes sustentam que a totalidade da operação teria sido cedida à União Federal, com inscrição em dívida ativa e posterior quitação, invocando, para tanto, o artigo 286 e seguintes do Código Civil, segundo os quais a cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade do direito creditório.

Entretanto, tal construção argumentativa não se sustenta à luz do conjunto probatório constante dos autos, nem tampouco se revela compatível com a natureza jurídica da operação de crédito rural objeto da controvérsia.

Com efeito, a decisão agravada consignou, de forma coerente e fundamentada, que
a operação originária foi estruturada com base em fontes distintas de recursos, resultando na coexistência de créditos autônomos, um deles efetivamente cedido à União Federal e outro remanescente, vinculado ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
, mantido sob a titularidade do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qualidade de agente financeiro.

Nesse particular, revela-se imprescindível destacar que o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste foi instituído pela Lei nº 7.827/1989.

Outrossim, a referida legislação atribui ao Banco do Brasil a função de agente financeiro do fundo, conferindo-lhe
legitimidade para operacionalizar, gerir e cobrar os créditos dele decorrentes
, o que evidencia que a eventual participação da União na estrutura da operação não implica, automaticamente, a exclusão da legitimidade do banco para promover a cobrança do saldo remanescente.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA RURAL.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRAÍDA NO BANCO DO BRASIL E CEDIDA À UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
SÚMULA 7/STJ. IMPROVIMENTO.
1. O responsável pelo alongamento das dívidas originárias de crédito rural é o agente financeiro envolvido no contrato de mútuo. 2. Não há interesse da União em feito em que se discute securitização de dívida rural.
3. Concluir, diversamente do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, que a cessão do crédito em favor da União retirou da instituição financeira a legitimidade para figurar na lide, implica a reavaliação dos elementos probatórios da demanda, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1360753 PR 2012/0275027-9, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 18/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013) (Destaquei)

Em caso análogo, entendeu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA. PARTE LEGÍTIMA, COMO GESTOR DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO)
. PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – SUCESSIVOS ADITIVOS CONTRATUAIS – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA.
ARGUIÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA DÍVIDA – IMPROCEDENTE – DÍVIDA DA REFERIDA EXECUÇÃO FISCAL DISTINTA DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800545-44 .2016.8.12.0009 Costa Rica, Relator.: Des . Nélio Stábile, Data de Julgamento: 30/01/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024) (Destaquei)

Ademais, a própria natureza das operações de crédito rural securitizadas, especialmente aquelas submetidas a programas de alongamento de dívida, evidencia a possibilidade de coexistência de múltiplas fontes de financiamento, sem que isso importe, necessariamente, em unicidade jurídica absoluta do crédito no plano externo, como pretendem fazer crer os agravantes.

Por outro lado, a alegação de
cessão integral do crédito
não veio acompanhada de prova documental robusta e inequívoca, limitando-se os agravantes a invocar documento de encaminhamento da operação à União, o qual, contudo, não demonstra, de forma categórica, a transferência integral da titularidade do crédito, tampouco a inclusão do valor ora executado no montante inscrito em dívida ativa.

Nesse ponto, revela-se plenamente aplicável o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Assim, incumbia aos agravantes demonstrar, de forma inequívoca, o fato extintivo do direito do exequente, qual seja, a cessão integral do crédito e sua consequente quitação, ônus do qual não se desincumbiram.

Além disso, a diferença substancial entre o valor inscrito em dívida ativa no montante de R$923.251,49 (novecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), e aquele exigido na presente execução, correspondente a R$104.175,64 (cento e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de encargos, confere verossimilhança à tese sustentada pela instituição financeira agravada no sentido de que se trata de créditos distintos, ainda que oriundos de uma mesma operação originária, submetidos, contudo, a tratamentos jurídicos diferenciados quanto à sua cobrança, circunstância que afasta a alegação de
bis in idem
e de duplicidade de cobrança.

De outro giro, não procede a tese de que a narrativa inicial da execução impediria a posterior delimitação da origem do crédito, uma vez que a causa de pedir permanece inalterada, qual seja o inadimplemento da cédula rural, sendo perfeitamente admissível o esclarecimento, em sede de impugnação, acerca da composição do crédito, sobretudo quando provocado por alegações defensivas dos executados.

Com efeito, o princípio da boa-fé processual, insculpido no artigo 5º do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com o dever de cooperação (art. 6º do CPC), não podendo ser utilizado como instrumento para inviabilizar o esclarecimento da verdade dos fatos.

No tocante à
via eleita
, importa ressaltar que a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

Todavia, a aferição da alegada inexistência do crédito, com base na suposta cessão integral e quitação, exige análise aprofundada de documentos, eventual requisição de informações à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e exame detalhado dos instrumentos contratuais, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse sentido, eventual controvérsia acerca da extensão da cessão, da identidade entre os créditos e da quitação deve ser veiculada por meio de embargos à execução, instrumento adequado para a produção de prova e o pleno contraditório.

Em síntese, o raciocínio jurídico que ampara a manutenção da decisão agravada revela-se linear e consistente: não se verifica prova inequívoca da cessão integral do crédito, ao revés, há elementos indiciários robustos de que o valor executado decorre de crédito diverso, vinculado ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Ademais, a controvérsia suscitada demanda dilação probatória, circunstância que evidencia a inadequação da via eleita pelos agravantes para o exame aprofundado da matéria.

Outrossim, no que concerne ao pedido formulado em sede de contraminuta quanto à condenação dos agravantes por litigância de má-fé, entendo que tal pretensão não merece acolhida, porquanto não se evidencia, no caso concreto, a prática de qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora as razões recursais não tenham sido acolhidas, observa-se que a parte recorrente exerceu regularmente o seu direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, não sendo possível, à míngua de prova inequívoca de dolo processual ou abuso do direito de recorrer, qualificar sua conduta como temerária ou maliciosa.

Diante desse cenário, impõe-se a preservação da decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram alinhados com o ordenamento jurídico e com a lógica do sistema processual civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026